Tribunal: TJDFT
Processo: 0763481-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. OFERTA DE UPGRADE NEGADA. AQUISIÇÃO DE ASSENTO CONFORTO. DISPONIBILIZAÇÃO DE UPGRADE APÓS O INÍCIO DA VIAGEM COM DÉBITO DESAUTORIZADO NO CARTÃO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RESSARCIMENTO DOBRADO. DANO MORAL AFASTADO. CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais e R$ 4.080,00 a título de repetição de indébito na forma dobrada, decorrentes do desconto em cartão de crédito pela disponibilização de classe executiva à autora. Requer a reforma da sentença para afastamento do dano moral e ressarcimento dobrado do valor cobrado a título de upgrade para a classe executiva. Subsidiariamente requer a redução do dano moral.
2. Consta dos autos que a autora adquiriu passagem aérea, classe econômica trecho Brasília/Guarulhos/Madri, voo dia 31/10/2019, paga por meio de milhas (39.600) acrescida de R$ 153,21, a título de taxa de embarque. No dia 14/09/2019 fez oferta de upgrade para a classe executiva no valor de R$ 2.040,00, no entanto, um dia antes da viagem (30/10/2019), entrou em contato telefônico com a empresa ré que lhe informou a negativa da oferta. Diante disso, adquiriu assento “Latam+ Conforto” pelo valor de R$ 315,57 (Id 17059297, p. 5). A autora realizou check in em Brasília, ocasião em que foi emitido bilhete indicando que viajaria na classe econômica (Id 17059297, p 1), no entanto, ao embarcar para Madri foi comunicada que seu assento estava ocupado por outro passageiro e que teria que viajar na classe executiva. O assento conforto e a classe executiva foram debitados em seu cartão de crédito.
3. O Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14).
4. No caso, a autora noticiou que fez oferta de upgrade de categoria a qual foi negada por meio de ligação telefônica no dia anterior à viagem, o que fez com que adquirisse assento “Latam+ Conforto”. No entanto, o upgrade da categoria somente lhe foi comunicado após o início da viagem, pois a empresa ré encaminhou email de liberação da classe executiva às 14h52min do dia 31/10/2019, quando a autora já se encontrava em Guarulhos (Id 17059297).
5. Com efeito, o email enviado para autora, quando esta já se encontrava no trajeto contratado, não cumpre com o dever de informação, tampouco afasta responsabilização pela falha na prestação de serviços. A ré também não se desincumbiu de afastar as alegações da autora de negativa do lance do dia anterior ao embarque e que levou à aquisição de outro tipo de assento.
6. Ressalte-se que o fato de a viagem ter se realizado na classe executiva não exclui a obrigação da empresa ré quanto ao ressarcimento do valor debitado sem autorização da autora. O ressarcimento seria afastado se restasse demonstrada a opção de escolha entre os assentos, o que não aconteceu no caso, pois a autora informou que foi impedida de viajar no assento “Latam+ Conforto” já que a ré havia vendido a outro passageiro.
7. O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que, sendo o consumidor cobrado em quantia indevida terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, o que não ocorreu nos presentes autos.
8. No caso, não há se falar em engano justificável, mas evidente má-fé da ré que somente disponibilizou o serviço após o início da viagem com desconto sem consentimento no cartão de crédito da passageira. Dessa maneira, é justa a condenação à restituição em dobro do valor indevidamente cobrado pelo upgrade para a classe executiva. Precedente: Acórdão 1221358, 07339472320198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Transportes Aereos Portugueses S/A versus Maria da Graca Peixoto Affonso Buratta.
9. No que tange ao dano moral, tenho que a falha na prestação de serviços não repercutiu em violação de direito da personalidade da autora, causando-lhe desconforto ou sofrimento. Embora tenha sido privada do assento conforto contratado, viajou em classe superior à contratada, de forma que deve ser afastada a condenação por dano moral.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para afastar os danos morais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários por ausente recorrente vencido na integralidade.